Tribunal: TJES
Processo: 0002602-20.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002602-20.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, além de 655 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Requereu, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e constatação das substâncias entorpecentes, bem como pelo laudo de exame químico definitivo, os quais confirmam que os materiais apreendidos consistem em maconha, cocaína, crack e haxixe, além de R$700,00 em espécie.

4. A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, os quais relataram que o réu portava uma bolsa com drogas e tentou fugir ao perceber a aproximação policial, o que reforça a tese de envolvimento no tráfico.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu e a alegação de ser mero usuário não encontram respaldo nos autos, diante da quantidade, diversidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, o que inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6. O tráfico realizado em companhia de adolescente autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, conforme depoimentos que atestam a presença e a atuação do menor no contexto criminoso.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na circunstância do crime ser cometido à noite, o que, isoladamente, não justifica a valoração negativa, devendo ser decotada essa circunstância judicial e fixada a pena-base no mínimo legal.

8. Mantido o regime semiaberto diante da quantidade de pena fixada e da ausência de circunstâncias impeditivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais coesas e na apreensão de substâncias em quantidade e diversidade incompatíveis com o uso pessoal.

2. A prática do delito em companhia de adolescente autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

3. A realização do tráfico no período noturno, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º; 33, caput; 40, VI. Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0501600-91.1992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.12.2021, DJ 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES
em face da Sentença (ID nº 14388451) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14388457, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante aplicada.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 14388460).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14980284).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante aplicada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20/11/2024, por volta das 22h04, na Rua Vasco da Gama, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado, em companhia de um adolescente, foi flagrado portando uma bolsa contendo entorpecentes — 38 buchas de maconha, 26 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 7 unidades de haxixe — além da quantia de R$700,00 e, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender fuga, mas foram abordados.

Relata, ainda, que, com o adolescente foi apreendida uma pistola calibre 9mm com munições e as circunstâncias indicam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 20 de novembro de 2024, por volta das 22 horas e 04 minutos, na Rua Vasco da Gama, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente, trazia consigo, para o tráfico, 38 (trinta e oito) buchas da substância conhecida como “maconha”, 26 (vinte e seis) pinos substância conhecida como “cocaína”, 15 (quinze) pedras substância conhecida como “crack” e 07 (sete) unidades substância conhecida como “haxixe”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão, fl. 25 e auto de constatação provisório, fl. 28, ambos do ID 55110472.

Emerge dos autos que, após receberem informações de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo, Policiais Militares realizavam patrulhamento no local acima mencionado, quando avistaram o denunciado CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES, que portava uma bolsa preta em mãos, juntamente com o adolescente Wendel Thiago do Espírito Santo Durães, que estava em posse de uma arma de fogo, e ao perceberem a presença policial, prontamente se evadiram do local, contudo, os policiais procederam a abordagem do denunciado.

Assim, realizada busca pessoal, os policiais lograram êxito em localizar a bolsa dispensada pelo denunciado CARLOS TADEU, que continha em seu interior 38 (trinta e oito) buchas da substância conhecida como “maconha”, 26 (vinte e seis) pinos substância conhecida como “cocaína”, 15 (quinze) pedras substância conhecida como “crack” e 07 (sete) unidades substância conhecida como “haxixe”, além de uma quantia no valor de R$700,00 (setecentos reais) em espécie.

Em ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do adolescente Wendel, o qual, portava 01 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm, municiada e carregada com 12 (doze) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) carregador contendo 12 (doze) munições de calibre 9mm e 05 (cinco) munições do mesmo calibre que estavam soltas.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até a Delegacia Especializada do Adolescentes em Conflito com a Lei de Vitória, para que fossem tomadas as providências cabíveis. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 38 (trinta e oito) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 07 (sete) unidades de haxixe e 15 (quinze) pedras de crack, além de R$ 700,00 (setecentos reais em espécie), uma pistola 9mm, munições e dois carregadores de pistola.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

As testemunhas Arthur Rondelli Temporim e Kesler Scheidegger Soares, ambos policiais militares, sob o crivo do contraditório, relataram, em uníssono, que, diante de conflitos recentes e denúncias de possível represália por homicídio ocorrido na região, foi montada uma operação no bairro e, durante patrulhamento, avistaram Carlos Tadeu com uma bolsa, ao lado de um adolescente, os quais tentaram fugir ao perceberem a presença policial.

Informaram, igualmente, que viram o réu arremessando a bolsa, que foi recuperada pelos policiais e continha entorpecentes e dinheiro e o adolescente foi detido posteriormente com uma arma de fogo.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, que afirmou ser mero usuário de entorpecentes, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, uma vez que o fato de afirmar ser o recorrente usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à quantidade e à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em razão do vetor negativo das circunstâncias do crime, fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

Culpabilidade – No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, tendo em vista que o réu trazia consigo diversas substâncias ilícitas, para fins de comercialização.

Antecedentes – No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Conduta social – Neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade – Nesta hipótese, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu.

Os motivos do crime – No caso em questão, não foi justificado, eis que o réu nega a traficância.

As circunstâncias – Na hipótese, considero grave, já que estava traficando a noite.

Consequências – In casu, penso que as consequências não são graves, já que todo o material foi apreendido.

Comportamento da vítima – No caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Situação econômica – do réu é boa, visto que se encontra assistido por Advogada Particular. (grifo nosso)

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do delito, qual seja, o tráfico ter sido realizado no período noturno, não autoriza a conclusão de que o crime praticado merece reprovabilidade além da já prevista no tipo penal.

Isso porque, assim sendo, implicaria em considerar que se a traficância fosse praticada à luz do dia seria menos grave. Contudo, nenhuma das afirmações, isoladamente e descontextualizadas, demonstram plausibilidade.

Desse modo, deve ser decotado o referido vetor, fixando a pena-base no mínimo legal.

Não há a incidência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, não sendo objeto do presente recurso.

No que se refere à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, reputo correta a sua aplicação, considerando, conforme a fundamentação acima expendida, que a prova oral coligida evidenciou estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, com a participação de adolescente, razão pela qual é descabida a tese de afastamento da referida majorante.

Assim, utilizando o patamar de 1/6 (um sexto), aumento a reprimenda para 05 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda do apelante para 05 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.